Tribunal: TJDFT
Processo: 0735902-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735902-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: MARIA HELENA DOS SANTOS PEDROSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME contra decisão de ID 105068205, proferida em ação monitória ajuizada em face de MARIA HELENA DOS SANTOS PEDROSA, que indeferiu o pedido de expedição de novo ofício ao Banco Regional de Brasília – BRB, e determinou o arquivamento dos autos. Afirma, em suma, que há necessidade de apresentação, pelo BRB, do saldo existente na conta de ID 1610285864; que, na mencionada, conta há um valor remanescente de R$ 385,33, e almeja receber a quantia integral. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a determinação de transferência do valor constante na conta de ID 1610285864. Custas recolhidas (ID 30578478). Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Verifica-se que a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco Regional de Brasília – BRB, para identificação de eventual saldo remanescente, foi proferida em 9/7/2021 (ID 97088633), e a agravante optou por reiterar o pedido anterior, sob o fundamento de suposto erro na juntada de documentos (ID 103121081). Ou seja, a suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de comando judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base na decisão primitiva. Portanto, o presente agravo de instrumento, a pretexto de impugnar decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 18 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora